Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720830-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ERICA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora ERICA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA contra a decisão proferida nos autos do processo no 0704884-29.2023.8.07.0010 que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a determinar à CENTRAL NACIONAL UNIMED a autorizar e liberar a realização de parto, na modalidade cesárea, independentemente do prazo de carência estabelecido (Id 160107638 - origem). Em suas razões recursais, expõe, em síntese, que se encontra em gravidez de alto risco; que o parto cesáreo se ampara em dois relatórios médicos que demonstram a gravidez de alto risco, não se tratando de mero capricho pessoal, configurando procedimento de urgência ou de emergência. Argumenta que a Lei 9.656/98 estabelece o prazo de 24 horas para carência em situações de urgência e de emergência e que a recusa da cobertura, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência se mostra ilegal e abusiva. Tece considerações sobre o princípio à saúde e à dignidade, assim como em relação ao cumprimento dos benefícios para a concessão da tutela antecipada de urgência, sob pena de risco à saúde da mãe e da criança. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada, bem como a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência pleiteada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Sobresto a exigência do preparo recursal, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça encontra-se pendente de apreciação perante o Juízo de origem, que postergou sua análise. Consigno, por oportuno, que, conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de não concessão da gratuidade de justiça, incumbirá à autora agravante efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive à relativa aos recursos interpostos. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise sumária ao feito, vislumbram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada. Em que pese o contrato de adesão a plano de saúde firmado entre as partes consignar, em princípio, o prazo de carência de 300 dias para parto a termo, por outro lado, observa-se evidente o manifesto risco à saúde e à vida da autora e da criança a ensejar, em princípio, a incidência do prazo de carência máximo de 24 horas, atinente a procedimento de urgência e de emergência (art. 12, V, alínea c, da Lei 9.656/98). Nota-se que os relatórios médicos acostados pela autora (Id 159860774 e 159933987 – origem) demonstram que a gravidez não se qualifica como situação de parto a termo em situação normal, havendo, quanto ao ponto, acompanhamento especial no pré-natal por se tratar de gravidez de alto risco. Impõe-se observar, ainda, que o último relatório médico recentemente datado de 25/05/2023 consigna expressamente que a autora “Necessita de autorização de cesariana por DCP e feto grande para o dia 31/05/2023” (Id 159933987 – origem), além de constar o CID 033.9, referente a “Assistência prestada à mãe por uma desproporção conhecida ou suspeita”. O laudo revela, portanto, a manifesta dificuldade para o nascimento natural da criança, ante a desproporção cefalopélvica (DCP), sendo recomendado pelo médico assistente, dada a situação de alto risco, a realização de cesareana. Tendo em vista a iminente data prevista para o parto e a gravidade do parto em questão, revela-se manifesta a urgência na realização do procedimento médico indicado, sob pena de risco à saúde da mãe e da criança, o que deve ser preservado. Consigne-se, por fim, que na eventualidade de, ao final, ser considerada indevida a cobertura do referido parto, incumbirá à autora ressarcir as eventuais despesas ao plano de saúde, não havendo, em princípio, maiores prejuízos à ré. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar à ré-agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que proceda à autorização dos procedimentos necessários à realização do parto na modalidade cesárea, conforme indicação médica, sob pena de multa de R$ 20.000,00 pelo descumprimento da ordem. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Intime-se, COM URGÊNCIA, a ré-agravada quanto ao teor e cumprimento da presente decisão, bem como para oferecer contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora